Tribunal: STF
Processo: RE 1436637
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 42) contra capítulo de acórdão (eDOC 20) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COM STATUS DE BLOQUEIO. CABIMENTO.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externada pelo acórdão recorrido viola preceitos constitucionais por aquiescer com a legitimidade da parte recorrida para promover, malgrado não tenha esta integrado a relação de substituídos constante da inicial do processo de conhecimento, execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato.



    Assevera, nesse contexto, que, “se o Sindicato, espontaneamente, opta pela apresentação de rol dos substituídos, entende-se que a substituição processual se restringe aos integrantes da categoria identificados na relação apresentada, notadamente em razão da petição inicial aludir expressamente aos associados, os quais, inegavelmente, seriam aqueles indicados na listagem apresentada pelo Sindicato” (eDOC 42, fl. 3).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional, “a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da autora para a presente execução” (eDOC 42, fl. 4).



    E o relatório. Decido.



    2. O recurso extraordinário é inadmissível, pois a Corte Regional, ao apreciar os fatos e as provas, consignou não ter havido qualquer limitação do provimento exequendo aos substituídos que constaram da inicial da ação coletiva, consoante se observa do seguinte trecho (eDOC 20, fl. 8):



    Ademais, não houve qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial, de modo que, diante de tal contexto, não identifico particularidade ou razão que justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termos postulados pela parte Agravante.



    Ante esse quadro, superar o que restou decidido pela Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame fático-probatório, medida inviável em sede extraordinária dado o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Em casos fronteiriços, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 777.486 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.281.753 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 848. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    [...]



    (ARE 1.376.294 AgR, de minha relatoria)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida..



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente